Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716754-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que nos autos da ação execução individual de sentença coletiva movida pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência, de ofício, para uma das Varas das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA, foro do domicílio do agravante e local onde o apelado mantém agência bancária. Sustenta o agravante, em síntese, que nos termos do art. 64 do CPC, somente o réu, em contestação poderia suscitar a incompetência territorial, sendo vedada a afirmação de competência relativa de ofício, consoante dispõe a Súmula 33 do c. STJ. Defende ser faculdade legítima do consumidor optar pelo ajuizamento da ação em Brasília, que é o foro do domicílio do réu, regra geral disposta no CPC, visando inclusive facilitar a defesa de seus interesses em Juízo, o que não traz nenhum prejuízo à parte adversa. Por fim, citando a jurisprudência em abono à sua tese, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a declaração da competência do Juízo de origem para o processamento da execução. Preparo regular no ID 25930686. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Destaco que apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. É legítima a interposição do recurso quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese, a alteração da competência do feito já na fase de produção de provas obstaria a efetividade da impugnação da declinação promovida pela decisão agravada, caso remetida para a fase de apelação. Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois procedente alegação de que é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Com efeito, caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade. Entretanto, deve ser assinalado que a escolha do foro em que tramitará o feito, quando realizada pelo consumidor, não pode ocorrer sem observância de quaisquer regras processuais. Nesse contexto, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso. Trata-se de orientação jurisprudencial sedimentada no enunciado da Súmula 33 do c. STJ, consoante atestam os seguintes precedentes jurisprudenciais desse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM FAVOR DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. As regras referentes à competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa do consumidor no processamento do feito em local diverso do seu domicílio. 2. Eventual incompetência do juízo suscitado não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo réu em preliminar de contestação, segundo estabelece o art. 65 do CPC. Na espécie, o réu sequer foi citado. (...) (Acórdão 1207956, 07151366320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A competência, ainda que fosse reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial. 2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno. 4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1206013, 07148932220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostrando-se provável o provimento do recurso, não há dúvidas de que a decisão agravada pode lhe acarretar prejuízo de difícil reparação, já que a manutenção de seus efeitos acarretará na remessa dos autos à Juízo de outro Estado da Federação. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a manutenção do processamento do feito na instância originária. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator